Tribunal: STF
Processo: ARE 1581264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. DEFESA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REGISTRO IMOBILIÁRIO. EMPRESA VINCULADA AOS IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO CTN. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO DESVENCILHAMENTO DA RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.



    – Apesar de mencionar a existência de contratos de compra e venda de lotes de terreno com datas anteriores aos fatos geradores, inexiste comprovação de modificação da titularidade do domínio em cartório de Registro de Imóveis, ou até mesmo informação da negociação perante a Prefeitura, circunstância esta apta a conferir publicidade aos mencionados atos jurídicos perante o ente arrecadador.



    – De acordo com o art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Portanto, não se desvencilhado o embargante da comprovação de que não possuía mais qualquer vinculação com os bens, a afastar a sua responsabilidade sobre a execução, podendo o Município, por sua vez, exigir o tributo de qualquer deles.



    – “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.” (REsp 1111202 SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)” (0845373-48.2017.8.15.2001, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 27/09/2021).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 150, incisos I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º e 150, incisos II e IV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O apelante aduz, primeiramente, que vários lotes foram comercializados com terceiros, antes mesmo dos fatos geradores, de modo que não se afigura parte legítima na demanda executório, devendo recair sobre os compradores a execução de tributo sobre o imóvel.



    Ocorre que, apesar de mencionar a existência de contratos de compra e venda com datas anteriores aos fatos geradores, inexiste comprovação de modificação da titularidade do domínio em cartório de Registro de Imóveis, ou até mesmo informação da negociação perante a Prefeitura, circunstância esta apta a conferir publicidade aos mencionados atos jurídicos perante o ente arrecadador.



    Com isso, a afirmação da parte executada não encontra harmonia com o regramento pátrio, notadamente diante do disposto no art. 1.227 do Código Civil, que positivou o seguinte quanto ao tema, “in verbis”:



    [...]



    Desse modo, não há falar em propriedade de terceiros sobre os imóveis objetos da Execução sem que antes tenha sido pela embargante, ora apelante, realizado a transferência destes no serviço de registro de imóveis.



    Ou seja, enquanto tal medida não for tomada, o vendedor continuará sendo proprietário do bem, nos termos do artigo 1.245 e seu § 1º, do Código Civil, a saber:



    [...]



    Os documentos colacionados pela empresa executada nos embargos à execução fiscal não comprovam que os imóveis indicados na CDA e que são objetos dos loteamentos tiveram modificação da respectiva inscrição no Cartório de Registro de Imóveis.



    Como bem fundamentado pelo Juízo sentenciante, “sendo incontroverso o fato de que não houve efetivamente a alteração de domínio dos imóveis sobre os quais incidiu o IPTU das CDAs exequendas, a COLPAT 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. permanece sendo parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal ora embargada.” (“sic”).



    Ademais, de acordo com o art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título . Portanto, não desvencilhado a embargante da comprovação de que não possuía mais qualquer vinculação com o imóvel, a afastar a sua responsabilidade sobre a execução, pode o Município exigir o tributo de qualquer deles.



    [...]



    Por fim, cumpre registrar que a Colpat 1 Empreendimentos Imobiliários e a Colpat 2 Empreendimentos Imobiliários são empresas do mesmo seguimento e com o mesmo endereço, qual seja, Rua do Chacon, 82, Casa Forte, Poço da Panela, Recife-PE, possuindo, ainda, o mesmo sócio para ambas, Frederico Cavalcanti de Moura Gonçalves.



    Assim, integram o mesmo grupo econômico, podendo ser aplicada a Teoria da Aparência no caso, não havendo, com isso, que se falar e ilegitimidade passiva em razão de despesas de IPTU sobre bem relacionado a uma delas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente